Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603341-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0603341-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - AMAURY CASTANHO-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMAURY CASTANHO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
AMAURY CASTANHO (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895345
25/06/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.492

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603341-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AMAURY CASTANHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: AMAURY CASTANHO
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESA. GASTO REALIZADO
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS
PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. RESTITUIÇÃO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL APÓS
O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS.
DESPESA REALIZADA COM FORNECEDOR COM RELAÇÃO DE
PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
L E G A L . I M P R O P R I E D A D E A F A S T A D A . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual no pleito de 2022.

Num. 43895345 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

2.1. Nada obstante a gravidade da irregularidade apontada, observa-se
que o montante do relatório financeiro enviado com atraso é de R$
200,00, tratando-se de valor de baixa monta, que corresponde a
aproximadamente 0,23% da movimentação financeira declarada pelo
prestador (R$ 85.700,00), o que autoriza a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais
impropriedades registradas pelo Setor Técnico.

3. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.

3.1. Irregularidade que perfaz o montante de R$ 300,00, tratando-se de
valor de pequeno vulto, que corresponde a aproximadamente 0,35%
do total da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
85.700,00), o que autoriza a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo, contudo, ser analisada com as demais impropriedades
apontadas pela análise técnica.

3.2. Despesa realizada com recursos financeiros que não transitaram
por conta específica de campanha, tendo, portando, sido paga com
recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o
contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a fim de que o montante seja recolhido ao Tesouro Nacional.

4. A utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Partidário
impõe a restituição do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4.1. As despesas irregulares custeadas com recursos públicos
perfazem o valor de R$ 9.500,00, que corresponde a
aproximadamente 11% da movimentação financeira declarada pelo
prestador (R$ 85.700,00), mostrando-se inviável a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acarretando, desse
modo, a desaprovação das contas.

Num. 43895345 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

5. A emissão de recibo eleitoral, após a prestação de contas final, viola
o disposto no artigo 7º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 348,83, podendo ser
considerado de baixa monta, o que autoriza a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais
impropriedades apontadas pela análise técnica.

6. A ausência de capacidade operacional dos fornecedores,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE e
da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de
prova, além da mera indicação da pequena quantidade de
funcionários.

7. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau
de parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a
irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

8. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por Amaury Castanho, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas em 13/9/2022 e
em 01/11/2022, respectivamente (ID 43136845 e ID 43292358).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
Num. 43895345 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43446560).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43663961).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
suas contas retificadas (ID 43671686 e ID 43667163).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão de que as impropriedades encontradas
comprometeram a sua regularidade (ID 43786006).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (ID 43793441).

Considerando que no parecer conclusivo foram apontadas irregularidades
sobre as quais não foi dada a oportunidade de manifestação ao prestador, o candidato foi
intimado para manifestação.

O prestador apresentou manifestação quanto aos apontamentos feitos
somente no parecer conclusivo (ID 43802142).

Após a manifestação do prestador, o Setor Técnico deste Tribunal e a
Procuradoria Regional Eleitoral mantiveram o posicionamento pela desaprovação das
contas em análise (ID 43849528 e ID 43856943).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada
pela Lei nº 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências, apontou-se o atraso na entrega do seguinte
relatório financeiro de campanha:
Num. 43895345 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

Quanto à impropriedade apontada, o prestador aduziu que tal ocorrência não
trouxe qualquer prejuízo para a fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade
de caráter meramente formal, merecendo apenas a aposição de ressalva (ID 43671686).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
Num. 43895345 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI
0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado
AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em
votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja necessariamente a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

No caso em análise, verifica-se que houve atraso de 30 dias na entrega de
um relatório financeiro de campanha, relativo à doação de R$ 200,00, o que apenas foi
sanado em 31/10/2022, ou seja, após o pleito eleitoral.

Inobstante a gravidade da irregularidade apontada, observa-se que o
montante do relatório financeiro enviado com atraso é de R$ 200,00, tratando-se de valor
de baixa monta, inferior a mil UFIR - 1.064,10, que corresponde a aproximadamente
0,23% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 85.700,00 - ID
43667403), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada
com as demais impropriedades registradas pelo Setor Técnico.

a.2) Da Omissão de Despesa

No parecer conclusivo (ID 43786006 - Item 6.2), apontou-se a omissão de
despesa efetuada com o fornecedor FELIPE FERREIRA DE CARVALHO, no valor de R$
300,00.

Em relação ao referido apontamento, o prestador aduziu que trata-se,
todavia, de gasto que foge ao conhecimento do candidato, tratando-se de possível
equívoco do lançamento do CNPJ na nota fiscal. Por fim, ainda que mantido o
Num. 43895345 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

apontamento quanto à omissão dos gastos, deve-se demonstrar que disso não se pode
presumir, automaticamente, o recebimento de recursos de origem não identificada (ID
43671686).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Da análise dos documentos fiscais constantes do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais - SPCEWEB, observa-se que houve a emissão da Nota Fiscal n.º
2678671 por FELIPE FERREIRA DE CARVALHO, em razão da venda de 2 lonas
200X100 para a campanha do prestador, bem como que este documento está ativo:

Assim, a mera declaração do prestador de que desconhece a despesa e de
que houve equívoco na emissão do referido documento fiscal não afasta a irregularidade
apontada.

A irregularidade perfaz o montante de R$ 300,00, tratando-se de valor de
pequeno vulto, inferior a mil UFIR - 1.064,10, que corresponde a aproximadamente 0,35%
do total da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 85.700,00 - ID
43667403), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva no julgamento das contas,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo,
contudo, ser analisada com as demais impropriedades apontadas pela análise técnica.

Ressalta-se que a despesa foi realizada com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido pagas com recursos
de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 300,00 seja recolhido
ao Tesouro Nacional.

a.3) Das Irregularidades nas Despesas com Pessoal Efetuadas com
Recursos Provenientes do Fundo Partidário - FP

Num. 43895345 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

No parecer conclusivo (ID 43786006 - Item 7), foram registradas as seguintes
irregularidades nas despesas efetuadas com pessoal, custeadas com recursos
provenientes do Fundo Partidário - FP: a) contratação de FABRICIO RICARDO CUNHA,
para prestar o serviço de motorista com o intuito de distribuir material de campanha do
candidato (ID 43667392), no valor de R$ 4.000,00, em razão da ausência de registro de
cessão ou locação de veículos para a campanha, e b) a celebração de dois contratos de
prestação de serviços com VALTER JOSÉ BENELLI, contendo o mesmo objeto e
período de vigência (Contrato de prestação de serviços para a função de "coordenação
de campanha", no período de 23/08/2022 a 30/09/2022, no valor de R$ 3.000,00 - ID
43667391 e Contrato de prestação de serviços para a função de "coordenador de
campanha", no período de 04/09/2022 a 02/10/2022, no valor de R$ 2.500,00 - ID
43667390).

Intimado para manifestação quanto às impropriedades apontadas, o
prestador afirmou que apontou-se no Parecer Técnico Conclusivo (id. 43786006) a
existência de irregularidades nas despesas contraídas com Fabricio Ricardo Cunha
Gomes (id. 43667392), na medida em teria sido contratado como motorista, havendo,
todavia, a descrição da função exercida como "distribuição de material de campanha"
[...]De fato, houve a contratação para motorista, devendo exercer suas atividades em trio
elétrico devidamente contratado (id. 43667320 [...]. [...] A descrição, embora imprecisa,
não prejudica a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Em verdade, observa-se que a
atividade de motorista não se mostrou necessária ao longo de todo o período de
campanha, motivo pelo qual o prestador de serviços passou a exercer o cargo de
coordenador de campanha. Referida alteração foi registrada em novo contrato (id.
43667401), mediante pagamento de valor complementar [...]. [...] Por fim, identificou a
assessoria técnica uma duplicidade de contratos com o fornecedor Valter Jose Benelli
[...]. [...] Trata-se,, em verdade, de equívoco por parte do candidato, que se confundiu
quando do preenchimento do primeiro contrato, onde deveria constar o termo final em
03/09/2022. Por desídia, inverteram-se os dígitos, fazendo-se constar a data de
30/09/2022. Fato é que o prestador foi contratado em duas oportunidades, para os
seguintes períodos, quais sejam: de 23/08/2022 até 03/09/2022, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), bem como de 04/09/2022 até 02/10/2022 no valor de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais). Explica-se, para evitar maiores dúvidas, que o segundo contrato
se deu em valor menor em razão de ter se estabelecido uma continuidade na prestação
dos serviços (ID 43802142).

A propósito das despesas com pessoal, o artigo 35, §12º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Partidário - FP, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§ 1º e 2º, ambos da
Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelecem:

Num. 43895345 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais pagas com recursos provenientes do
Fundo Partidário, devem ser comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e, quando
dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar com clareza todos os
aspectos imprescindíveis da contratação.

Em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada
ao detalhamento do serviço prestado, conforme determina o artigo 35, § 12º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Pois bem.

Quanto à despesa efetuada com FABRICIO RICARDO CUNHA, verifica-se
que o prestador apresentou o respectivo contrato, contendo a informação de que o
prestador de serviços foi contratado para exercer a função de motorista para distribuir
Num. 43895345 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

material de campanha do candidato (ID 43667392), não havendo qualquer menção à
condução de trio elétrico.

Ao contrário do explanado pelo prestador, a descrição do objeto do contrato
celebrado para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais deve ser precisa,
retratando com fidelidade a função a ser exercida pelo contratado, para que haja
transparência dos gastos eleitorais e efetiva fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral
e pelos eleitores.

Do exame dos autos, denota-se que não há registro de qualquer cessão ou
locação de veículos para a campanha do prestador, restando, portanto, configurada a
irregularidade na despesa apontada e, consequentemente, a utilização indevida dos
recursos provenientes do Fundo Partidário - FP.

Do mesmo modo, não há como se acatar a justificativa apresentada pelo
prestador em relação às irregularidades apontadas nos gastos realizados com VALTER
JOSÉ BENELLI, pois o instrumento contratual deve apresentar com clareza todo o
detalhamento da prestação dos serviços, não sendo aceitável a mera alegação de desídia
no preenchimento do prazo da vigência contratual.

Ademais, nota-se que foram efetuados dois pagamentos ao contratado, o
primeiro em 23/8/2022, correspondendo à data de início da vigência do primeiro contrato,
no valor de R$ 3.000,00 (ID 43667391), e o segundo em 04/09/2022, correspondendo à
data de início da vigência do segundo contrato, no valor de R$ 2.500,00 (ID 43667390),
restando demonstrado que foram celebrados dois contratos simultâneos, com o mesmo
objeto e prestador, custeados com recursos públicos, o que caracteriza o uso indevido
dos recursos provenientes do Fundo Partidário - FP.

As despesas irregulares custeadas com recursos púbicos perfazem o valor de
R$ 9.500,00 (R$ 4.000,00 + R$ 3.000,00 + R$ 2.500,00), que corresponde a
aproximadamente 11 % da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
85.700,00 - ID 43667403), mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, acarretando, desse modo, a desaprovação das
contas.

Por fim, ante a utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo
Partidário - FP, há que se determinar o recolhimento do montante de R$ 9.500,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]

a.4) Da Emissão de Recibo Eleitoral Após a Entrega da Prestação de
Contas Final

No parecer conclusivo, apontou-se a emissão do recibo eleitoral
119110700000PR000006 somente após a prestação de contas final.

Em consulta realizada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCEWEB, verificou-se que o referido recibo se refere à doação estimável, no valor de
R$ 348,83, recebida pelo prestador da Direção Estadual do Partido Progressistas, em
10/09/2022.

Num. 43895345 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

Sobre o tema, o artigo 7º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

Como se vê, a emissão do recibo eleitoral deve ocorrer concomitantemente
ao recebimento da doação, assegurando, desse modo, a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral e pelo eleitor.

Nada obstante a irregularidade cometida pelo prestador, verifica-se que a
impropriedade perfaz o valor de R$ 348,83, podendo ser considerada de baixa monta,
inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10, autorizando, desse modo, a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais impropriedades apontadas
pela análise técnica.

a.5) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foram identificadas, mediante a integração
do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, as seguintes despesas junto a fornecedores
com indícios de ausência de capacidade operacional:

Da análise dos autos, não há registro de que os fornecedores não prestaram
os serviços contratados, razão pela qual não há como se reconhecer a irregularidade nas
despesas apontadas, com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, apta a indicar um gasto
fictício, deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da
pequena quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas
da prestadora.

No parecer conclusivo, registrou-se, ainda, que mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em
22/11/2022, foi identificada a seguinte despesa realizada com fornecedor que possui
relação de parentesco com o prestador, o que pode indicar suspeita de desvio de
Num. 43895345 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

finalidade:

A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau de
parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Todas as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral deverão estar
quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final. Em caso de
ausência de quitação no prazo estipulado, as dívidas deverão ser assumidas pelo
partido.

1.1. A existência de dívida de campanha sem a assunção pelo partido é falha grave
que compromete a regularidade das contas. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal. Precedentes.

3. Contas desaprovadas.

(Acórdão nº 62064, Relatora: Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE: 26/06/2023)

Do exame dos autos, denota-se que houve a apresentação do contrato
firmado com William Muller Castanho, para prestar o serviço de coordenação de
campanha no interior do Estado do Paraná (ID 43667395), constando do extrato bancário
da conta destinada à movimentação de Outros Recursos, o registro de seu pagamento,
devendo, portanto, ser afastada a suspeita de desvio de finalidade do gasto declarado
pelo prestador.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores e, considerando que as irregularidades
analisadas nos itens a.1, a.2, a.3 e a.4, perfazem o valor de R$ 10.348,00 (R$ 200,00 +
R$ 300,00 + R$ 9.500,00 + R$ 348,00), comprometendo aproximadamente 12 % da
movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 85.700,00 - ID 43667403), a
desaprovação das contas é medida que se impõe.

Num. 43895345 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
AMAURY CASTANHO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 9.800,00 (R$ 300,00 +
R$ 9.500,00 - FP) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, e no artigo 79, §§ 1º e
2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 79. [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603341-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
AMAURY CASTANHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: AMAURY CASTANHO - Advogados do(a)
REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A

DECISÃO

Num. 43895345 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895345 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519341030900000042850457
Número do documento: 24062519341030900000042850457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:52:25